Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013090-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO - CPF: 460.651.721-20 (APELANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECO DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO – IMPEDIMENTO DE POSSE COM FULCRO DO ARTIGO 20, II, ALÍNEA “B”, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 0006/19 – ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO CURSO DO PROCESSO

- INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida no julgamento do mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEDUC, na pessoa de MARIA CRISTINA MONTES DE NOVAIS que diante da ausência dos indícios da ilegalidade ato do impetrado, julgou improcedente a ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, e denegou a ordem.

O apelante sustenta que
participou do processo seletivo simplificado para contrato temporário no exercício de 2020 para o cargo de professor temporário, que foi classificado em 1o lugar, na comarca de Rio Branco na disciplina de Matemática, a maior pontuação alcançada foi de 40 pontos.

Aponta que na data de 07/02/2020, o Impetrante foi desclassificado do processo seletivo sob o fundamento de “Erro de atribuição do cargo de professor em contrato temporário”, com fulcro no art. 20, II, b, da Instrução Normativa no 06/2019, justifica que, o apelante no ano passado se ausentou para tratamento de depressão, sendo que, após a realização de tratamento específico se encontra recuperado e totalmente apto para assumir o cargo
.

Destaca que em virtude destes afastamentos para tratamento de saúde, segundo dispõe a Instrução Normativa no 006/2019/GS/SEDUC/MT, o apelante não terá feita a sua respectiva atribuição ao cargo, porquanto o art. 20, alínea “b” da mencionada instrução normativa dispõe que
“em se tratando de candidatos ao contrato temporário, deverá ser observado o histórico de afastamento para tratamento de saúde, nos anos anteriores, não devendo ser feita a respectiva atribuição, caso tenham se afastado do exercício das suas atividades por mais de 60 dias consecutivos ou não, exceto quando se tratar de licença gestacional”
.

Assevera que o referido artigo utilizado para impedimento da contratação do apelante não deve ser aplicado, porquanto a apelada emitiu comunicado de forma a estabelecer orientação interpretativa para o item, determinando a sua aplicação apenas para o fim de atribuição de aulas adicionais, que não é o caso do apelante.

Pontua, que na sequência protocolou pedido de esclarecimentos perante a SEDUC, mas foi surpreendido com a justificativa de que o impedimento para sua contratação é decorrente do empate de pontuação com o candidato Fagno Ribeiro dos Santos, e que ao utilizar o critério de desempate por idade, o outro candidato seria mais velho que o apelante.

Com base nestes fundamentos, pugna para que seja declarada a
nulidade do ato administrativo que o desclassificou no processo seletivo, classificando-o em 2. ° lugar, a partir do critério de desempate etário.

Alega que a decisão objurgada não entregou ao apelante a completa prestação jurisdicional, violando o artigo 5.o, LV da Constituição Federal, mormente porque a apelada não retificou seu ato, mantendo o contrato com o candidato classificado em segundo lugar.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, para que seja concedida a ordem em definitivo e declarar a nulidade do ato administrativo que desclassificou o apelante no processo seletivo e determine a contratação do mesmo, com a consequente posse, bem como, o recebimento de todos os proventos retroativos que deveria ter recebido quando da correta contratação. (ID 8094960)

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 80949610).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso. (ID
86010450
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida no julgamento do mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
JUSCELINO SILVESTRE DE CASTRO contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEDUC, na pessoa de MARIA CRISTINA MONTES DE NOVAIS que diante da ausência dos indícios da ilegalidade ato do impetrado, julgou improcedente a ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, e denegou a ordem.

A causa de pedir do apelante em sede de mandado de segurança era a sua eliminação decorrente da aplicação do dispositivo do art. 20, inc. II, alínea “b” da Instrução Normativa n.o 006/2019, alegou a ilegalidade na sua exclusão em razão de ter se afastado para o tratamento de saúde. E, em sede recursal, insurge acerca da sua desclassificação no processo seletivo, classificando-o em 2. ° lugar, a partir do critério de desempate etário.

Pois bem.

Conforme disposto no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, em sede de apelação, somente podem ser apreciadas as matérias postas e decididas em juízo. Por esse motivo, configura inovação recursal o pedido de manifestação sobre o critério de desclassificação no processo seletivo, visto que não foi objeto de discussão no momento que impetrou o mandado de segurança.

O Código de Processo Civil, no art. 492, estabelece que “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Nessa perspectiva, o provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na exordial, mas também à causa de pedir, haja vista que a legislação processual civil adota a Teoria da Substanciação (art. 282, III, CPC/73, atual art. 319, inciso III, CPC). “
Teoria da Substanciação: Consiste que na ação deve constar não somente a causa de pedir próxima, mas também a causa de pedir remota, conforme artigo 282, inciso III do Código de Processo Civil
”.

Assim sendo, tendo configurada inovação recursal, e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, deixo de conhecer o presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.

Conforme já decidido por este Tribunal:

[...] 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

2. Conforme estabelece o art. 1013, §1o, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(N.U 0000705-66.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022